Tribunal: STF
Processo: Rcl 86450
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Moovery Serviços de Intermediação de Negócios Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo n. 0000612-80.2025.5.13.0031, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, uma vez que este presta serviços na condição de entregador autônomo. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.



    Suscita, também, violação ao decidido na ADC 48, uma vez que a Justiça laboral é incompetente para julgar a matéria.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 48.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:



    Em primeiro lugar, restou incontroverso que o reclamante, pessoa física, prestou serviços de entrega por intermédio da plataforma digital MOOVERY, inserida no polo passivo desta ação.



    A pessoalidade também está evidenciada nos autos, visto que, para atuar como entregador da MOOVERY, a parte autora teve que efetuar um cadastro individual na plataforma, fornecendo: "(i) "nome completo, números de inscrição no CPF e de RG, data de nascimento, número de celular principal, endereço de correspondência eletrônica - e-mail, conta bancária e nome e contato de emergência"; (ii) "Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das categorias "A" ou "B", sobretudo com autorização especial para exercício de atividade remunerada, ...caso opte por prestar seu serviço de frete, entrega ou delivery com bicicleta;" (iii) "Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV ou CRLV-e) atualizado"; (iv) "Fotografia para visualização de seu perfil no aplicativo." (Id. 86afc03)



    O próprio "Termos e Condições de Uso da Plataforma pelos Entregadores" atesta o caráter intuitu personae da relação, ao dispor o seguinte (ID. 86afc03):



    5.1. São obrigações do ENTREGADOR:



    a) Manter seus dados cadastrais e documentação devidamente atualizados junto à MOOVERY e comparecer pontualmente aos estabelecimentos comerciais tomadores de seu serviço e cumprir com os horários de agendamento e entrega acordados;



    b) Não fornecer seus dados de acesso à PLATAFORMA a ninguém e nem permitir que um terceiro se utilize de seu veículo motorizado ou bicicleta para prestação do frete, entrega ou delivery em seu lugar;



    Resta evidenciado, portanto, que a prestação de serviços do entregador cadastrado somente pode se concretizar através de atos e condutas estritamente individuais, sendo vedado o uso do cadastro ou o repasse de entregas a terceiros, sob pena, inclusive, de descredenciamento da plataforma.



    A onerosidade, por sua vez, está manifestada pela inequívoca expectativa de pagamento ao final de cada entrega realizada pelo profissional, tudo em conformidade com a política de preços estabelecida unilateralmente pelos algoritmos da empresa.



    A propósito, é irrelevante que os ganhos dos fretistas sejam custeados pelos usuários do serviço e apenas repassados pela ré, porquanto é plenamente possível que o trabalhador receba remuneração de terceiros.



    Já o requisito da não eventualidade apresenta um dos conceitos mais controvertidos no âmbito do Direito do Trabalho, tendo sido criadas diversas teorias sobre o tema, dentre elas: a teoria do evento, dos fins do empreendimento e da fixação jurídica ao tomador de serviços.



    Para o doutrinador e Ministro Maurício Godinho Delgado, " a conduta mais sensata, nesse contexto, é valer-se o operador jurídico de uma aferição convergente e combinada das distintas teorias em cotejo com o caso concreto estudado, definindo-se a ocorrência ou não de eventualidade pela conjugação predominante de enfoques propiciados pelas distintas teorias." (Delgado, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016 - Pág.304).



    Sob o prisma da teoria do evento, considera-se eventual o trabalhador contratado em decorrência de algum acontecimento episódico ou fortuito ensejador da prestação de serviços transitórios na empresa.



    No caso vertente, o extrato de corridas juntado aos autos com a defesa (ID. 3e9032b - fl. 4196) revela que a prestação de serviços do reclamante com a utilização da plataforma da ré não se deu em situações pontuais, mas sim de forma reiterada e permanente, apesar de se registrar intervalos em alguns períodos.



    Saliente-se que, ainda que a ativação do reclamante na plataforma tenha se dado com soluções de continuidade, tal fato não se confunde com a eventualidade. Inclusive, com a edição da Lei 13.467/17, foi criada a modalidade de contrato de trabalho intermitente (art. 443, § 3º, da CLT), que admite a possibilidade de pausas entre a prestação de serviços e até de recusa do empregado ao trabalho, com subsistência jurídica da relação de emprego.



    A presença da não eventualidade na relação jurídica existente entre as partes fica ainda mais clarividente sob a ótica da teoria dos fins do empreendimento, que enquadra como não eventual o trabalhador cujas atividades estão inseridas nos fins da empresa, ou seja, são necessárias à atividade do empregador.



    Embora a parte ré, em sua peça defensiva, sustente que funciona apenas como plataforma intermediadora (ID. e80d56e), vê-se que se beneficia diretamente da atividade de entrega, cujo pagamento é parcialmente repassado ao entregador que lhe presta serviços.



    Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, é irrefutável que o trabalho do autor, enquanto entregador, é indispensável à consecução das finalidades do empreendimento, sendo lógico concluir pela não eventualidade dos serviços prestados.



    Finalmente, a subordinação jurídica é o elemento que confere ao empregador o direito de comandar e dirigir a prestação de serviços do empregado, e, a este, a obrigação de seguir as regras estipuladas pelo empregador.



    Ocorre que, na atualidade, a subordinação jurídica nem sempre se manifesta na acepção clássica da época do sistema de produção fordista/taylorista, no qual havia a emanação de ordens diretas e presenciais ao empregado por parte dos superiores hierárquicos ou gestores. O poder diretivo empresarial evolui e se adapta às novas formas de organização e de gestão laboral.



    No caso específico dos aplicativos de entrega, a subordinação obreira não emana da atuação humana, mas de sistemas digitais coordenados por algorítimos, que dirigem, fiscalizam e avaliam a prestação de serviços, emergindo a subordinação da simples inserção do trabalhador nos limites da plataforma.



    Trata-se de uma subordinação compatível com as inovações tecnológicas e com o mundo do trabalho contemporâneo.



    O parágrafo único do art. 6º da CLT, acrescido pela Lei 13.467, trata especificamente da subordinação por meios telemáticos, estabelecendo que "Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio".



    Logo, os entregadores podem, ou não, se cadastrarem na plataforma, porém, uma vez cadastrados, ficam sujeitos ao modo organizacional da plataforma e vinculados aos comandos do aplicativo.



    Assim, no caso das aplicações de entrega, o poder diretivo da empresa se manifesta pela direção da prestação de serviços através da inserção obrigatória do trabalhador nas regras do aplicativo.



    Destaco algumas premissas extraídas do conjunto fático-probatório dos autos que são incompatíveis com o trabalho autônomo alegado pela ré:



    1) a existência de padrões e requisitos para o cadastramento do profissional no aplicativo;



    2) a seleção dos clientes pela reclamada, que indica o entregador mais próximo para a prestação do serviço;



    3) a exigência de ativação contínua dos entregadores;



    4) a avaliação contínua da performance dos fretistas, por meio das notas atribuídas pelos clientes finais e parceiros;



    5) a fixação unilateral dos parâmetros da prestação de serviços e do funcionamento da atividade econômica, como ocorre, por exemplo, com a precificação das entregas no âmbito da plataforma digital;



    Como se vê, o autor enquanto entregador cadastrado no aplicativo, não possuía qualquer margem decisória em relação ao preço cobrado pelas viagens, quanto à escolha dos clientes, tampouco no que tange à forma de prestação de serviços. Tudo era decidido pelo algoritmo do aplicativo, que limitava o agir do profissional, retirando-lhe o poder de escolha quanto aos aspectos mais basilares da prestação de serviços.



    O aplicativo fixa as regras e o prestador de serviços e o cliente final a elas aderem num típico contrato de adesão, sem a possibilidade de negociação de preços ou do modo de consecução da atividade.



    Ora, estando o entregador de aplicativo inserido num processo produtivo no qual sequer dispõe de ingerência na precificação do seu trabalho e no modo de prestação dos serviços, não há como se falar em autonomia.



    Destaque-se que o fato do reclamante poder definir os seus horários de trabalho e de folgas e a faculdade de recusar entregas, por si só, não desnatura a subordinação, que se encontra mais flexibilizada, na atualidade, justamente em razão das novas formas de controle oferecidas pela evolução tecnológica.



    Além disso, conforme explanado anteriormente, o contrato de trabalho intermitente criado pela Reforma Trabalhista confere ao trabalhador ampla liberdade na escolha das oportunidades de ativação no trabalho, além da faculdade de recusar o serviço ofertado pelo empregador.



    Portanto, a suposta "liberdade" do entregador na eleição dos momentos de conexão no aplicativo não afasta a caracterização da relação empregatícia, permitindo, pelo contrário, o seu enquadramento na hipótese do art. 452-A, da CLT (contrato de trabalho intermitente).



    E nem se alegue que a utilização de outras plataformas digitais de entrega desnaturam o liame empregatício. Primeiro porque a exclusividade não é pressuposto da relação de emprego.



    Em segundo lugar, é da própria essência do contrato de trabalho intermitente a possibilidade de vinculação do empregado a mais de um patrão, já que não há a exigência de uma jornada laboral fixa, podendo o obreiro optar por prestar serviços àquele tomador que fizer a melhor oferta de trabalho sem que isso desnature a subordinação, tampouco acarrete penalização.



    Saliente-se, por derradeiro, que não se está a afirmar abstratamente que toda e qualquer relação firmada entre os entregadores e as plataformas digitais de entrega configurará um vínculo de emprego. Todavia, no caso em apreço, conforme demonstrado, restaram satisfeitos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Diante de tudo que foi exposto, acolhe-se a irresignação autoral e dá-se provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes e a contratação na modalidade intermitente (art. 452-A da CLT). 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente